Tribunal: TJMT
Processo: 0002514-92.2015.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002514-92.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), TEREZINHA DE SOUZA COCHARRO OLIANI - CPF: 041.494.228-00 (EMBARGADO), DORA REIS - CPF: 667.447.251-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE A TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança objetivando a suspensão da cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), referente à unidade consumidora nº 1138499. Liminar concedida e confirmada pela sentença de primeiro grau, com a determinação de que a autoridade coatora se abstenha de realizar a cobrança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a conformidade do acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, com a tese firmada no julgamento do REsp nº 1.163.020/RS (Tema 986) pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a possibilidade de inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no julgamento do Tema 986, definiu que a TUSD integra a base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica. Considerando o caráter vinculante da decisão, a sentença de primeiro grau que afastou a cobrança de ICMS sobre a TUSD deve ser parcialmente modificada para se adequar à tese firmada.

4. Ressalta-se a modulação dos efeitos do Tema 986, estabelecendo a manutenção da inexigibilidade do tributo até a data de 29/05/2024, conforme os termos da liminar concedida no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para readequar o julgado ao entendimento fixado no Tema 986 do STJ, mantendo-se os efeitos da liminar até 29/05/2024.

Tese de julgamento: "1. A Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integra a base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica. 2. A inexigibilidade do tributo se mantém até 29/05/2024, conforme modulação dos efeitos da decisão."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, § 6º; LC nº 87/1996, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 986, j. 27.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa dos autos pela Vice-presidência do Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, para eventual exercício do juízo de retratação sobre o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública, que, nos autos do mandado de segurança nº 2514-92.2015.8.11.0041, impetrado por
Terezinha de Souza
Cocharro
Oliani
, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da unidade consumidora nº 1138499.

Inconformado com o teor da decisão colegiada, o Estado de Mato Grosso, apelado, opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, os quais, por unanimidade, foram rejeitados. Posteriormente, o apelado/embargante interpôs recurso especial e recurso extraordinário, ambos com seguimento negado. Em seguida, interpôs agravo em recurso especial, com a remessa dos autos ao STJ, onde o recurso não foi conhecido.

Após, interpôs agravo interno, no qual foi proferida decisão determinando o sobrestamento do feito em razão do julgamento do REsp nº 1.163.020/RS, Tema 986, sob a sistemática de recursos repetitivos, com a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça. Além disso, determinou-se que

“

após a publicação do acórdão do respectivo recurso especial representativo da controvérsia, em conformidade com a previsão do art. 1.040,
c.c
. o §2º do art. 1.041, ambos do CPC/2015: a) na hipótese de a decisão recorrida coincidir com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, seja negado seguimento ao recurso especial ou encaminhado a esta Corte Superior para análise das questões que não ficaram prejudicadas; ou b) caso o acórdão recorrido contrarie a orientação do Superior Tribunal de Justiça, seja exercido o juízo de retratação, considerando prejudicado o recurso especial ou encaminhado a esta Corte Superior para análise das questões que não ficaram prejudicadas; ou c) finalmente, mantido o acórdão divergente, o recurso especial seja remetido ao Superior Tribunal de Justiça.”

Retornados os autos a este Tribunal, permaneceram sobrestados e, sob a premissa do art. 1.030 do CPC, a Douta Vice-Presidente do Tribunal de Justiça prolatou decisão determinando a devolução dos presentes autos para possível juízo de retratação. Concluído o julgamento do precedente vinculante, os autos retornaram à conclusão.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Douta Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, para o eventual exercício de juízo de retratação, em virtude de o acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.163.020/RS, Tema 986.

Em síntese, a origem trata-se de mandado de segurança, impetrado em 22/01/2015, com o objetivo de assegurar o direito líquido e certo da impetrante de não ser obrigada ao pagamento de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) referente à unidade consumidora nº 1138499.

Em 23/01/2015, foi concedida liminar, posteriormente confirmada, determinando que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS sobre a TUSD da referida unidade consumidora.

Contra a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido, conforme ementa que segue:

CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO VOLUNTÁRIO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR – CONHECIMENTO DO RECURSO – REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS – NÃO CONFIGURADA – LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA – BASE DE CÁLCULO DO ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) – SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO CONFIGURADO COMO BASE DE CÁLCULO DO ICMS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

"(...) A repetição dos argumentos deduzidos na contestação não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença." (REsp 707.776/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
01/03/2008).

A
Lei nº 11.016/2009
, ao delinear os contornos da legitimidade passiva no Mandado de Segurança em seu art. 6º, §3º, estabelece que pode figurar como impetrado tanto aquela autoridade que pratica o ato impugnado quanto aquela que detém a autoridade para corrigir a suposta ilegalidade. Na consideração do Regimento Interno da SEFAZ/MT, materializado pelo Decreto Estadual nº 292/2015, verifica-se que o Secretário Adjunto da Receita Pública integra o nível superior da administração do órgão, estando diretamente vinculado ao Secretário Estadual de Fazenda, detendo, portanto, legitimidade passiva no caso dos autos.

Ao editar a
Súmula nº 391
, o STJ sedimentou o entendimento de que "O ICMS incide sobre o valor da t
arifa de energia elétrica correspondente à demanda contratada, que não se confunde com a simples potência disponibilizada."

A composição da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica não pode contemplar despesas a título de distribuição (TUSD) e transporte (TUST), porquanto não se enquadram na hipótese de incidência da exação indireta, não devendo ser integradas à base de cálculo. Precedentes do STJ.

Passo à
análise
.

A controvérsia reside na inclusão da tarifa de distribuição de energia elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS que incide sobre o consumo de energia elétrica.

No recente julgamento do precedente vinculante (Tema nº 986/STJ), a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça aprovou, por unanimidade, a seguinte tese jurídica:

“A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”

Reconheceu-se, portanto, a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica, pacificando-se a questão devido ao caráter vinculativo do referido precedente qualificado, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Cumpre observar, ainda, que o colendo Superior Tribunal de Justiça, após a definição do tema repetitivo, deliberou pela modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo que

“até o dia 27 de março de 2017 data de publicação do acórdão do julgamento na Primeira Turma, estão mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia, para que, independentemente de depósito judicial, eles recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo. Mesmo nesses casos, esses contribuintes deverão passar a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986”.

No caso em análise, foi concedida a medida liminar em
23/01/2015
. Dessa forma, o tributo incidente sobre a tarifa TUSD é inexigível desde a concessão da medida até a data limite estabelecida na modulação dos efeitos do julgamento do Tema nº 986,
ou seja, 2
9/05/2024
, a partir da qual, conforme mencionado, cessa a inexigibilidade.

Assim, o presente recurso merece provimento parcial.

Ante o exposto, exerço o juízo de retratação positivo para readequar o julgado ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.163.020/RS, Tema 986, e, consequentemente,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, ressalvando apenas a manutenção dos efeitos da liminar até 29/05/2024.

Sem custas e honorários, por serem incabíveis em sede de Mandado de Segurança, nos termos da Súmula 512 do STF e da Súmula 105 do STJ.

Comunique-se à Douta Vice-Presidência para verificar eventual prejudicialidade dos recursos excepcionais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024